Tribunal: TJDFT
Processo: 0720540-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0720540-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIVALDO ANTONIO LAGARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Enivaldo Antônio Lagares interpôs agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a expedição de Precatório, em favor da exequente, no valor de R$16.801,04 (dezesseis mil, oitocentos e um reais e quatro centavos), ao argumento de que se trata de débito cujo valor ultrapassa o das obrigações de pequeno valor. O agravante, em síntese, assevera que a Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 (dez) salários mínimos para 20 (vinte) salários mínimos, é constitucional. Em respaldo, afirma que Lei em comento não tem natureza orçamentária, bem como não gera, por si só, aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual, com base na competência prevista no art1. 100, § 3o, da Constituição Federal. Assim, em face da natureza processual da norma, afirma que é forçoso reconhecer a possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, o que afasta a alegação de vício de iniciativa legislativa. Ademais, destaca que a expedição de requisição de pequeno valor não está sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual, conforme o disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, o que demonstra que a norma não possui natureza orçamentária, porque não integra a Lei Orçamentária Anual e também porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo (art. 165, da CF/88). Ao final, afirma que estão presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente da natureza essencialmente alimentar das verbas. Pugna, assim, pela concessão da tutela recursal liminar, para determinar a expedição de requisição de pequeno valor, para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, com a confirmação da medida. Preparo regular (Id. 36597827). É o relato do necessário. Decido. A regra contida nos artigos 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, ou deferir a tutela recursal de urgência pretendida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. O agravante, em síntese, assevera que a Lei Distrital n. 6.618/2020, a qual alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 (dez) salários mínimos para 20 (vinte) salários mínimos, é constitucional, razão pela qual é devida, in casu, a expedição da RPV em favor do exequente. Contextualizada a demanda e delineado o objeto do recurso, verifico que, ao menos em um Juízo perfunctório, próprio da fase em que o presente recurso se encontra, não vislumbro presentes os requisitos ensejadores à concessão da liminar pretendida. Isso porque, embora relevante a fundamentação, ausente o perigo de dano grave ou de difícil reparação, pois a qualquer momento nova requisição pode ser expedida, caso o mérito seja favorável ao recorrente. Assim, a despeito dos argumentos apresentados, não foi indicado risco in concreto, razão pela qual a questão será melhor analisa após a observância do devido contraditório. Assim, INDEFIRO A TUTELA RECURSAL LIMINAR. Intime-se o agravado para contrarrazões. P. I. Carmelita Brasil Relatora